Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-93.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão, pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Em relação ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, sem confronto ao dispositivo constitucional, foi debatido no julgamento o prazo prescricional em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, concluindo-se pela aplicação do prazo de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, inclusive quanto aos juros moratórios incidentes, por serem encargos acessórios, afastando-se, por isso, o prazo assentado no art. 206, § 3o, inc. III, do Código Civil.
3. Embargos conhecidos e não providos.